Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora